Tribunal: TJDFT
Processo: 0730492-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730492-93.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAFRAN ELETRONICA &amp; DEFESA BRASIL LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do mandado de segurança n. 0714326-29.2022.8.07.0018, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido liminar em caráter estrito ao período relativo aos quatro (4) primeiros dias de 2022 (id 136011681 dos autos originários). O agravante noticia que a ação originária foi proposta com o objetivo de reconhecer direito líquido e certo de inexigibilidade do Diferencial de Alíquotas (Difal) do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) pelo Distrito Federal no ano de 2022 em observância ao Princípio Constitucional da Anterioridade Anual. Relata que o requerimento liminar foi indeferido ao argumento de que os princípios da anterioridade anual ou nonagesimal não devem ser aplicados, porquanto a recente regulamentação do Diferencial de Alíquotas (Difal) não seria a criação ou uma nova incidência tributária. Alega que a Lei Complementar n. 190/2022 deve obedecer ao princípio constitucional da anterioridade de exercício, pois está previsto na Constituição Federal. Sustenta que o art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022 determina a observância, quanto à produção de efeitos, ao disposto no art. 150, inc. III, alínea c, da Constituição Federal. Argumenta que a Constituição Federal elenca as hipóteses de exceção à anterioridade. Acrescenta que o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) não está listado como exceção da anterioridade o exercício financeiro e que, como a Lei Complementar n. 120/2022 foi publicada em 5.1.2022, a produção de efeitos deve respeitar as anterioridades e o Diferencial de Alíquotas (Difal) somente poderá ser exigido a partir de 1.1.2023. Explica que o deferimento parcial não é requerimento subsidiário e, portanto, não é útil ao objeto da demanda. Discorre que a decisão é contraditória, pois afirma que o Diferencial de Alíquota (Difal) sempre existiu na Constituição da República, mas afirma que foi criado pela Emenda Constitucional n. 87/2015. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que se abstenha de 1) exigir o Diferencial de Alíquota (Difal) do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) no ano de 2022, em observância ao princípio da anterioridade; 2) exigir obrigações acessórias relativas ao imposto; 3) aplicar à agravante qualquer penalidade; 4) inscrever valores em dívida ativa, Cadastro de Inadimplentes (Cadin), lista de devedores ou qualquer outro cadastro restritivo; 5) promover execução fiscal; 6) negar a expedição de certidões, dentre outros. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada com a confirmação da tutela requerida. O preparo recursal foi recolhido (id 39227557). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/2009 prevê que poderá ser concedida medida liminar em mandado de segurança se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Verifica-se da análise dos autos originários que o mandado de segurança originário foi impetrado contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal com o objetivo de afastar a cobrança da Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (Difal-ICMS) de que tratam a Lei Distrital n. 5.546/2015, sob o fundamento de que não se pode exigir o tributo, porquanto não alcançada a anterioridade anual da Lei Complementar n. 190/2022. O Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios proferiu recente decisão, nos autos do processo de suspensão de segurança cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (Difal-ICMS) decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. Veja-se trecho da decisão: Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. A citada determinação impossibilita a análise do acerto da decisão agravada quanto a possibilidade de cobrança imediata do Diferencial de Alíquota (Difal) alusivo ao Imposto sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), bem como os requerimentos de determinação ao agravado para abster-se de 1) exigir obrigações acessórias relativas ao imposto; 2) aplicar à agravante qualquer penalidade; 3) inscrever valores em dívida ativa, Cadastro de Inadimplentes (Cadin), lista de devedores ou qualquer outro cadastro restritivo; 4) promover execução fiscal; 5) negar a expedição de certidões, dentre outros. Eventual deliberação judicial sobre a suspensão da exigibilidade do tributo, ao menos nesta fase de cognição sumária, afronta de forma direta a decisão acima referida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator